Tribunal: STF
Processo: MS 37820
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Construtora OAS - em recuperação judicial, em face de ato do Tribunal de Contas da União, consistente na prolação do acórdão nº 3.074/2020, proferido nos autos da Tomada de Contas Extraordinária nº 009.046/2012-7 pelo qual a impetrante foi condenada ao ressarcimento ao Erário, bem como ao pagamento de multa.



    A impetrante sustenta que os fatos se referem a um contrato celebrado com o estado do Piauí em 2/6/99, referente às obras de construção da Avenida Marginal Leste em Teresina, e que transcorreram vários anos antes de sua citação, bem como alega que o feito ficou paralisado por quase 4 (quatro) anos sem qualquer movimentação naquela Corte de Contas, a caracterizar a ocorrência de prescrição, em virtude da legislação aplicável ao caso (Lei nº 9.873/99), bem como da pacífica jurisprudência deste STF a respeito do tema.



    Postula, assim, a pronta concessão de liminar, para a suspensão dos efeitos dessa condenação e, no mérito, a definitiva anulação. 



    A autoridade coatora prestou as informações solicitadas, instruídas com inúmeros documentos (e-docs. nºs 28 a 38).



    A liminar foi indeferida (edoc. 40), tendo a impetrante apresentado agravo regimental, no qual insiste na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU, aduzindo a incidência do caput e § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.873/99.



    O douta Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO DO TCU EM TOMADA DE CONTAS. RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES EM CONTRATO PÚBLICO. CONDENAÇÃO A RECOLHIMENTO DE DÉBITO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DA LEI Nº 9.873/1999. PRECEDENTES DO STF. INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DIANTE DOS MARCOS INTERRUPTIVOS IDENTIFICADOS NO CASO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (edoc. 52).



     



    É o relatório. 



    Decido:



    Volta-se a presente impetração contra decisão proferida pelo TCU, que impôs à impetrante o dever de ressarcir valores ao erário, bem como lhe impôs o pagamento de multa.



    No presente caso, a matéria em debate nos autos mostra-se consentânea com a tese firmada pelo Plenário do STF, quando do julgamento do Tema nº 899 da repercussão geral, RE nº 636.886, cuja ementa assim dispõe:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’” (DJe de 23/6/20, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Em prosseguimento, tem-se que se mostra igualmente pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, admitindo-se, contudo, interrupções, conforme o seguinte precedente:



     



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada”. (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/17)



    De sua fundamentação, por oportuno, destaque-se o seguinte excerto:



    “Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/1999 que o prazo prescricional se inicia ‘da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado’. Considerando que a conduta imputada ao impetrante possui natureza omissiva, a infração deve ser tida como permanente, somente tendo cessado com a exoneração do impetrante do cargo, o que ocorreu com a publicação da respectiva portaria em 13.02.2003. Este é, portanto, o termo inicial da prescrição. 



    De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’”. 



    Postas essas premissas, passa-se à análise do caso concreto ora em apreciação.



    Aduz a impetrante que teria ocorrido a prescrição, observado o lapso temporal decorrido desde a ocorrência dos fatos (pagamentos irregulares) e a data em que citada para se manifestar sobre a tomada de contas aberta no TCU , bem como em decorrência dos “quase 4 anos [n]o gabinete do Ministro Relator sem qualquer ato que interrompesse a prescrição da ação punitiva do TCU”.



    Contudo, o certo é que há que se observar, na hipótese, a eventual ocorrência de atos inequívocos, que importem apuração da conduta imputada à impetrante e, nesse aspecto, tem-se que diversos ocorreram, ao longo do tempo, acarretando, por consequência, a interrupção do prazo prescricional.



    As datas relevantes para deslinde da controvérsia são:



    a) período da ocorrência dos pagamentos tidos como irregulares: 2000 a 2002;



    b) auditoria realizada pelo TCU no período de 8/12/2003 a 12/12/2003, que resultou no relatório datado de 26/3/2004 para apuração dos fatos (TC 021.023/2003-1) ;



    c) audiências, oitivas e apresentação de elementos adicionais pela impetrante ocorridas em 2005, bem como despachos de diligências em 2006 (edoc. 30);



    d) despacho do relator em 3/12/2010 (edoc. 31) e nova manifestação técnica em 31/8/2011 (edoc. 32);



    e) conversão do processo de representação em tomada de contas especial, por ocasião do Acórdão 517/2012-TCU-Plenário, em 2012;



    f) citação no processo de tomada de contas especial (TCE 009.146/2012-7), ocorrida em 29/8/12 (edoc. 7, fl. 87);



    g) em 2014, houve a prolação do acórdão nº 3.088/2014 no referido processo, que julgou irregulares as contas e condenou a impetrante ao pagamento de débitos solidários e lhe aplicou multa;



    h) em 2015 foi interposto recurso de reconsideração, seguindo-se de análises técnicas levadas a efeito em 2015, 2017 e 2018 (edoc. 34 a 38).



    Por fim, em 2020, foi julgado o recurso de reconsideração no acórdão 3.074/2020, o qual deu ensejo a presente impetração (edoc. 15).



    Acerca da alegação da impetrante do procedimento ter supostamente “ficado paralisado por quase 4 anos, sem sofrer qualquer movimentação que significasse efetiva apuração dos fatos” (entre os anos de 2006 e 2010 - itens “c” e “d” supra mencionados), o parecer do Ministério Público Federal assentou o seguinte: 



    “[a]s informações prestadas pela Corte de Contas restringiram-se a registrar as causas interruptivas previstas pelo art. 2º da Lei nº 9.873/99, referentes expressamente à prescrição da ação punitiva, citando, no ponto, que, após o Relatório de Auditoria apresentado nos autos da TC 021.023/2003-1, em 24/10/2006 (fls. 1.425/1.437), ‘nova interrupção ocorreu com o despacho do Ministro relator, em 3/12/2010’ (fl. 1.392). 



    7. Observa-se, entretanto, que outros atos foram praticados nesse ínterim. O Relatório de Auditoria apresentado nos autos da TC 021.023/2003- 1, em 24/10/2006, faz menção a dois procedimentos apensos – TC nº 018.525/2002-3 e TC nº 004.969/2005-2 (fls. 1.425/1.437), enquanto que o subsequente Relatório de Auditoria apresentado nos autos da TC 021.023/2003-1, em 31/8/2011, faz menção àqueles e a outros procedimentos apensos supervenientes – TC nº 009.969/2008-2, TC nº 008.659/2007-4, TC nº 008.895/2008-0, TC nº 008.130/2009-5 e TC nº 008.948/2010-0 (fls. 1.439/1.448). 



    8. Em consulta ao andamento eletrônico da TC 021.023/2003-1 (https://portal.tcu.gov.br), foi possível constatar que os referidos apensos consistem em ‘Relatórios de Levantamento’ relacionados ao procedimento principal, o que evidencia a ausência de procedimento administrativo paralisado, para fins de incidência da prescrição intercorrente almejada pelo impetrante”.



    Com feito, á vista da ocorrência de todos esses fatos antecessores que ensejaram a prolação do ato atacado por meio da presente imputação, tem-se que não se deu a alvitrada prescrição quinquenal.



    Em complemento ao precedente supra transcrito, cite-se a ementa de outro, a apontar no mesmo sentido da fundamentação da presente decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. 



    III - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 36.067-ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/19).



    Assim, ausente o direito líquido e certo alegado pela impetrante ao ajuizar este mandamus, impõe-se a denegação da ordem.



    Ante o exposto, denego a segurança (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o agravo regimental interposto em face do indeferimento da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente